Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-88.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003272-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DILSO SANTO ROSSI - CPF: 060.128.929-34 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DILSO SANTO ROSSI - CPF: 060.128.929-34 (APELANTE), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos Processos Administrativos no 313886/2010 e no 313993/2010, anulando os Autos de Infração no 124612 e no 124613. A sentença também extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência das prescrições punitiva e intercorrente nos processos administrativos e determinar a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do Decreto Federal no 6.514/2008 ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Este Tribunal consolidou entendimento de que o Decreto Federal no 6.514/2008 não se aplica a sanções administrativas de entes estaduais ou municipais, sendo restrito à esfera federal.

4. A prescrição intercorrente administrativa é configurada pela ausência de movimentação processual relevante por período superior a três anos, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável ao caso.

5. No caso, os prazos prescricionais punitivo e intercorrente transcorreram sem atos administrativos válidos que os interrompessem, configurando-se a prescrição.

6.
O percentual de 5% fixado para honorários advocatícios foi ajustado para observância das faixas escalonadas previstas nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, devido ao elevado valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido e sentença ratificada, com ajuste nos honorários advocatícios para escalonamento conforme os critérios legais.

Tese de julgamento:

"1. As normas do Decreto Federal no 6.514/2008 são inaplicáveis às sanções administrativas estaduais.

2. Os prazos de prescrição punitiva e intercorrente previstos no Decreto Estadual no 1.986/2013 incidem quando não há movimentação processual válida, resultando na extinção das sanções administrativas e na anulação dos autos de infração."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
,
AgInt
no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 30/03/2020; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Primeira Câmara, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, proposta por
Dilso
Santo Rossi, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito dos Processos Administrativos no 313993/2010 e 313886/2010, além de anular os Autos de Infração no 124612 e 124613, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença também determinou o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que o magistrado de origem aplicou de forma equivocada o Decreto Estadual no 1.986/2013, argumentando que tal norma não poderia ser aplicada retroativamente, considerando que os autos de infração foram lavrados em 2010, sob a vigência do Decreto Federal no 6.514/2008. Aponta que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois não houve inércia superior a três anos nos processos administrativos, uma vez que diversos atos foram praticados ao longo do trâmite, os quais teriam interrompido o prazo prescricional. Em relação à prescrição punitiva, argumenta que o prazo de cinco anos deve ser contado da data da lavratura do auto de infração até a instauração do processo administrativo, o que foi devidamente observado. No que tange à condenação em honorários advocatícios, sustenta que o percentual fixado em 5% sobre o valor atualizado da causa é excessivo, considerando o alto montante envolvido, e requer sua redução com base no art. 85, § 8o, do CPC, sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença. Alega que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu devido à ausência de atos válidos que pudessem interromper o prazo de cinco anos entre a prática da infração e a efetiva ciência do autuado, ocorrida apenas em 2019. Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente foi configurada, pois os processos administrativos permaneceram paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme previsto no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. O apelado também defende que as nulidades dos atos administrativos, reconhecidas pela própria administração, impossibilitam a interrupção da prescrição e reforçam a necessidade de anulação dos autos de infração e dos processos administrativos correlatos. Por fim, argumenta que o percentual de honorários advocatícios fixado está adequado ao trabalho realizado e deve ser mantido.

A Procuradoria Geral de Justiça, ao emitir parecer, suscitou preliminar de incompetência absoluta do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop. Sustentou que, por se tratar de matéria ambiental, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme previsto na Resolução no 03/2016/TP. No mérito, a PGJ manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, alegando que a sentença de origem interpretou de forma inadequada as normas relativas à prescrição. Esclareceu que o Decreto Federal no 6.514/2008 não se aplica ao caso em tela, uma vez que suas disposições se limitam à esfera federal. Indicou que, antes da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, deveria ser observado o Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, mas não prevê a prescrição intercorrente, afastando a aplicação desse instituto no caso concreto. Ainda, apontou que os atos administrativos praticados no curso dos processos administrativos foram suficientes para interromper a contagem do prazo prescricional, seja punitivo ou intercorrente. Subsidiariamente, solicitou a revisão da sentença para afastar o reconhecimento das prescrições e garantir a validade dos autos de infração e processos administrativos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por
Dilso
Santo Rossi, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos Processos Administrativos no 313886/2010 e no 313993/2010, anulando os Autos de Infração no 124613 e no 124612, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença ainda determinou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

PRELIMINAR

O
Ministério Público Estadual, em parecer, arguiu a incompetência absoluta do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que a matéria, por tratar de questões ambientais, seria de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução no 03/2016/TP.

No entanto, tal preliminar não prospera. A análise do art. 1o da Resolução no 03/2016/TP evidencia que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente está delimitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, sendo, portanto, territorialmente restrita. O art. 2o da mesma resolução dispõe que a referida Vara processará e julgará ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente, incluindo executivos fiscais de multas ambientais, desde que tais ações estejam compreendidas nas mencionadas comarcas. Assim, o simples fato de a causa envolver matéria ambiental não é suficiente para deslocar a competência à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, principalmente quando os fatos que ensejam a demanda ocorreram fora do território delimitado pela norma regulamentar.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para o julgamento de ações fora de sua área de abrangência. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP.”
(TJMT, N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, Relatora:
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).

Além disso, a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop abrange o processamento e julgamento de demandas envolvendo a Fazenda Pública Estadual, nos termos definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. A competência dessa Vara condiz plenamente à matéria em discussão no processo originário, pois trata de questão envolvendo multa aplicada pela Administração Pública Estadual e de sua eventual prescrição. Dessa forma, o Juízo da 6a Vara Cível de Sinop está devidamente habilitado para processar e julgar a demanda, inexistindo qualquer incompetência absoluta que pudesse justificar a nulidade do feito.

Diante do exposto, afasto a preliminar de incompetência absoluta levantada pelo Ministério Público Estadual e reconheço a competência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para o processamento e julgamento do feito.

MÉRITO

No que se refere ao mérito, o recurso aborda duas questões principais: (i) a ocorrência da prescrição punitiva e intercorrente nos processos administrativos relacionados às infrações ambientais e (
ii
) a alegada aplicabilidade do Decreto Federal no 6.514/2008 para afastar o reconhecimento das prescrições.

A parte apelante sustenta que os atos administrativos praticados ao longo do processo seriam suficientes para afastar a prescrição e que a legislação federal deveria ser aplicada em detrimento do Decreto Estadual no 1.986/2013
, que assim dispõe:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado acerca das matérias levantadas pela parte apelante, firmando que as disposições processuais contidas no Decreto Federal n.o 6.514/08 não se aplicam às sanções administrativas dos entes estaduais e municipais. Tal decreto é aplicável exclusivamente a penalidades impostas pela Administração Pública federal, sendo, portanto, irrelevante para os procedimentos administrativos que ocorrem sob a jurisdição estadual ou municipal.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO. 1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração. 2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. 3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva. 4. Prescrição intercorrente. 5.
Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais. 6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa.
7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais. 8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido. 9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido. (N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
[Destaquei
].”.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. A sentença, no mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de julgamento monocrático.

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Decreto Federal n. 6.514/2008 para subsidiar o processo administrativo ambiental estadual e a validade do pedido de conciliação ambiental formulado pela agravante.

III. Razões de decidir

4. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

5. As normas processuais previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam às multas administrativas estaduais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"As normas processuais do Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam aos processos administrativos estaduais de infração ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932, IV; LC Estadual n. 706/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.345.553/MT; TJMT, Apelação Cível n. 0003761-14.2017.8.11.0082.

(N.U 1025656-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024) [Destaquei]”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento pacífico quanto à aplicação restrita do Decreto Federal no 6.514/2008 e da Lei Federal no 9.873/1999 à esfera federal, sendo inaplicáveis às sanções administrativas estaduais ou municipais. A esse respeito, destaco o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
25.9.2019 e
AgInt
no
REsp.
1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
3.6.2019.

3.
De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense
olvidou-se
em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais.
Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555). 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1o.4.2020). [sem destaque no original].

Por outro lado, esta c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou a seguinte tese:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Portanto, a alegação de não ocorrência da
prescrição,
com base no Decreto Federal n.o 6.514/08, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que o processo administrativo em questão se desenvolveu na esfera estadual, sendo inaplicável a norma invocada pelo apelante.

Ademais, quanto à aplicabilidade das normas prescricionais, impende destacar que o caso em tela é regido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, em razão de sua natureza eminentemente processual. Conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, a mencionada norma deve ser aplicada aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, em
0
1/11/2013. Desse modo, afasta-se a aplicação do Decreto Federal no 6.514/2008, uma vez que este se limita à regulamentação da esfera federal e não possui eficácia no âmbito estadual, especialmente diante da existência de norma específica e posterior que rege a matéria.

Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, especificamente em seus artigos 19 e 20, disciplinava:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

No Processo Administrativo no 313886/2010, o Auto de Infração foi lavrado em 03/05/2010, e a partir da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, em 1o/11/2013, iniciou-se a contagem da prescrição. O primeiro ato relevante praticado após esse marco foi o despacho saneador de 24/07/2019, que determinou nova intimação do autuado. A intimação válida somente ocorreu em 20/08/2019, com a decisão administrativa final sendo proferida em 09/10/2019. Assim, entre o início da contagem em 1o/11/2013 e o despacho saneador, transcorreram mais de 5 anos sem a prática de qualquer ato interruptivo válido, configurando a prescrição punitiva. Além disso, entre 1o/11/2013 e 1o/11/2016, não houve movimentações administrativas relevantes, configurando também a prescrição intercorrente.

No Processo Administrativo no 313993/2010, o Auto de Infração foi lavrado em 28/04/2010, e os prazos prescricionais também começaram a contar a partir de 1o/11/2013. Tal como no processo anterior, o despacho saneador foi realizado somente em 24/07/2019, seguido pela intimação válida em 20/08/2019 e pela decisão administrativa final em 09/10/2019. Da mesma forma, o prazo de 5 anos para a prescrição punitiva se consumou em 01/11/2018, uma vez que não houve atos substanciais interruptivos nesse período. Adicionalmente, o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente foi ultrapassado em 01/11/2016, sem que qualquer ato relevante fosse praticado.

A citação válida do autuado em ambos os processos, ocorrida apenas em 20/08/2019, não foi apta a interromper os prazos prescricionais, pois tanto a prescrição punitiva quanto a intercorrente já haviam sido consumadas. Este entendimento está em perfeita consonância com as teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que reafirmam a necessidade de atos substanciais para interrupção da prescrição e fixam o marco inicial da contagem em 1o/11/2013 para processos administrativos em curso na data de vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, com a consequente anulação dos autos de infração e extinção do processo administrativo, medida que se alinha à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito deste Tribunal.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC. Todavia, considerando que o valor da causa supera os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85, aplica-se o § 5o do mesmo artigo. Assim, os honorários devem ser fixados escalonadamente, respeitando os percentuais mínimos previstos para cada faixa.

No que se refere ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, embora a parte apelante sustente a simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou que a apreciação equitativa só deve ser utilizada em situações excepcionais, como nos casos de valores irrisórios ou inestimáveis, o que não é o caso. Sendo assim, a fixação deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível,
e, em sede de reexame necessário,
retifico a sentença, fixando os honorários advocatícios escalonados nos percentuais mínimos de cada faixa, conforme os §§ 3o e 5o do art. 85 do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025